Tribunal: TJBA
Processo: 8000449-24.2015.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000449-24.2015.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA QUEIROZ ROCHA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCOS ADRIANO PIRES DE NOVAES, JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES EFETIVOS. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL Nº 611/1999. REVOGAÇÃO EXPRESSA PELA LEI MUNICIPAL Nº 670/2001. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidoras municipais contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Xique-Xique/BA, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança.

As impetrantes alegaram direito líquido e certo ao recebimento da gratificação de incentivo ao magistério prevista no art. 35, X, da Lei Municipal nº 611/1999, no percentual de 25% sobre o vencimento base, sustentando a autoaplicabilidade da norma e a comprovação do exercício do cargo de professor em regência de classe.

A sentença denegou a segurança por inexistência de direito líquido e certo. Interposto recurso de apelação, as recorrentes reiteraram seus argumentos, acrescentando precedentes judiciais supostamente favoráveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as servidoras municipais possuem direito líquido e certo à percepção da gratificação de incentivo ao magistério instituída pela Lei Municipal nº 611/1999, diante de sua revogação expressa pela Lei Municipal nº 670/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 35, X, da Lei Municipal nº 611/1999 previa a gratificação de incentivo ao magistério no percentual de 25% sobre o vencimento base. Todavia, a Lei Municipal nº 670/2001 revogou integralmente o estatuto anterior, extinguindo expressamente a gratificação (art. 12, II).
6. A discussão sobre a autoaplicabilidade da Lei nº 611/1999 perde relevância diante da revogação expressa pela norma posterior, não havendo direito adquirido à manutenção de regime jurídico de remuneração, sendo garantida apenas a irredutibilidade de vencimentos, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no RMS 58.226/AC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25/09/2019).
7. Conforme entendimento consolidado deste Tribunal, não há direito adquirido à percepção da gratificação extinta, sobretudo em razão da ausência de demonstração de sua percepção contínua por cinco anos consecutivos, requisito legal para incorporação (art. 35, parágrafo único, da Lei nº 611/1999).
8. Precedentes deste Tribunal de Justiça reafirmam a inexistência de direito adquirido em casos idênticos envolvendo o Município de Xique-Xique, reiterando que a revogação da lei instituidora inviabiliza a pretensão das servidoras (TJBA, Apelações nºs 8000305-50.2015.8.05.0277, j. 30/03/2022, e 8000275-15.2015.8.05.0277, j. 15/02/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: não há direito adquirido à gratificação de incentivo ao magistério prevista na Lei Municipal nº 611/1999, uma vez que tal benefício foi expressamente revogado pela Lei Municipal nº 670/2001, inexistindo direito líquido e certo a amparar a impetração de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVI

Lei nº 12.016/2009, art. 25

Lei Municipal nº 611/1999, art. 35, X e parágrafo único

Lei Municipal nº 670/2001, art. 12, II

CPC, art. 931

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no RMS 58.226/AC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2019, DJe 25/09/2019

TJBA, Apelação nº 8000305-50.2015.8.05.0277, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 30/03/2022, pub. 17/12/2023

TJBA, Apelação nº 8000275-15.2015.8.05.0277, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 15/02/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000449-24.2015.8.05.0277, da Comarca de TANQUE NOVO /BA, apelantes MARCIA QUEIROZ ROCHA, LIZETE SANTOS DE SOUZA, SANDRA SUELY RAMOS DE OLIVEIRA, VALDENAIDE SANTANA DA CRUZ e ANTONIA DE MENEZES FERREIRA e apelado Município de Xique-Xique (BA).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .